Tribunal: TJES
Processo: 5000537-38.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-38.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: V. F. LIMA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EFETIVADA. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim em face de sentença que, em sede de execução fiscal, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento de despesas de transporte de oficial de justiça, mesmo após a citação positiva das executadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento de despesas de transporte de oficial de justiça autoriza a extinção imediata do processo e o cancelamento da distribuição quando a relação processual já foi estabilizada pela citação, ou se é indispensável a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aperfeiçoamento da relação jurídica processual mediante a citação válida das executadas afasta a possibilidade de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (art. 485, IV, CPC).

O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC é inaplicável quando a lide já se encontra estabilizada e a instância devidamente constituída.

A Fazenda Pública, embora isenta de custas processuais, possui a obrigação de antecipar o numerário destinado ao custeio do transporte dos oficiais de justiça, conforme a Súmula 190 do STJ.

A omissão no recolhimento de verbas para diligências processuais configura, em tese, abandono da causa, hipótese que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A extinção prematura do processo sem a observância do rito de intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do CPC, configura vício procedimental e viola o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A estabilização da relação processual pela citação válida impede a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais ou o cancelamento da distribuição.

A extinção do processo por falta de recolhimento de despesas de transporte de oficial de justiça exige a prévia e indispensável intimação pessoal da Fazenda Pública para regularizar a pendência.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 8º e 39; CPC, arts. 212, § 2º, 290, 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 190; TJES, Apelação Cível nº 026220002164, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 28.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença (id. 17039416) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapemirim, que, em sede de ação de execução fiscal ajuizada em face de
V. F. LIMA ME
e
VERÔNICA FERREIRA LIMA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento das despesas para diligência de Oficial de Justiça.

Em suas razões, o Ente Público sustenta, em síntese:
(i)
que a Fazenda Pública goza de isenção de custas e despesas de ingresso, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80;
(ii)
que a sentença incorreu em
error in procedendo
, pois o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) não é aplicável a despesas que não possuem natureza de custas iniciais;
(iii)
que a relação processual já estava estabilizada, uma vez que a citação das executadas foi devidamente efetuada por Oficial de Justiça em 28/04/2022;
(iv)
que o não recolhimento de verba para ato já realizado ou desnecessário não autoriza a extinção prematura do feito, devendo o processo prosseguir com as medidas constritivas eletrônicas (Sisbajud/Sniper) já requeridas; e
(v)
a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

Pois bem.

Na origem, denota-se que o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ajuizou a presente Execução Fiscal em 27/10/2017, visando a cobrança de créditos tributários municipais descritos na CDA nº 0007436/2017.

Após tentativa frustrada de citação postal,
o exequente promoveu a citação por meio de Oficial de Justiça, a qual restou exitosa em 28/04/2022, na pessoa da representante legal da empresa executada (id. 17039404)
. Diante da inércia das devedoras, o Município requereu a penhora eletrônica de ativos financeiros e outras medidas de constrição patrimonial.

O MM. Juízo
a quo
, contudo, julgou extinta a pretensão e determinou o cancelamento da distribuição, sob o fundamento de que o exequente, embora intimado, deixou de recolher as despesas de transporte do Oficial de Justiça, o que configuraria falta de pressuposto processual na forma dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a ausência de comprovação do recolhimento de tais despesas autoriza a extinção imediata do processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ou se a medida exigia a observância do rito de intimação pessoal.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

merece reforma
.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a ordem de citação prevista no art. 8º da Lei nº 6.830/1980 c/c o art. 212, § 2º, do CPC, foi devidamente cumprida, uma vez que, após a tentativa via postal, procedeu-se à citação por Oficial de Justiça, a qual restou exitosa em 28/04/2022.

Desta feita, verifica-se que a relação jurídica processual fora plenamente aperfeiçoada com a citação positiva das recorridas, circunstância que afasta, de plano, a tese de ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

Referida premissa jurídica, embora adotada pelo magistrado de primeiro grau sob o argumento de que a falta de preparo das diligências importaria na carência de pressuposto processual, não subsiste diante do estágio avançado da demanda, em que a lide já se encontrava estabilizada e a instância devidamente constituída.

Convém sublinhar que, embora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal registre diversos episódios envolvendo o Município de Itapemirim em que sentenças terminativas foram anuladas por
error in procedendo
ante a ausência de citação válida — como se observa nos julgamentos das Apelações Cíveis nº
5000040-77.2024.8.08.0026,
5000249-90.2017.8.08.0026,
5000134-93.2022.8.08.0026,
5002048-32.2021.8.08.0026 e nº 5002041-40.2021.8.08.0026 —, a hipótese dos autos guarda contornos fáticos substancialmente distintos.

No presente feito,
a citação das executadas não apenas foi tentada, como restou efetivamente concretizada em 28/04/2022
, razão pela qual a extinção fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (art. 485, IV, CPC) mostra-se técnica e juridicamente insustentável, ante o pleno aperfeiçoamento da relação processual já ocorrido no juízo de origem.

É certo que, conforme entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública, conquanto isenta de custas processuais (art. 39 da LEF), deve antecipar o numerário destinado ao custeio do transporte dos oficiais de justiça. Vejamos:

Súmula 190/ STJ. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Ocorre que, existindo despesas a serem satisfeitas para o prosseguimento dos atos executórios, a extinção operou-se de forma açodada e sob fundamento legal inadequado.

Com efeito, a situação narrada, a meu ver, não se subsome à hipótese do art. 485, inciso IV, do CPC, o qual se reserva à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, vício que não se verifica quando a lide já se encontra estabilizada pela citação válida.

Eventual omissão em comprovar o pagamento de diligências configura, em tese, desídia ou abandono da causa (art. 485, III, do CPC), o que impõe ao Magistrado o dever de intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o
§ 1º do artigo 485 do CPC
.Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR AR
– VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. A ausência desta formalidade acarreta a nulidade da sentença.
2 . O artigo 8º da Lei nº 6.830/80 estabelece que a citação em execução fiscal será feita, prioritariamente, via correio com aviso de recebimento, salvo requerimento expresso em contrário, não podendo ser indeferida sem justificativa. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026220002164, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2025, Data da Publicação no Diário: 06/02/2025)

Revela-se, portanto, temerária a extinção por cancelamento da distribuição quando a relação processual já está formada, mormente quando se exige o preparo de diligências sem facultar ao ente público a regularização via intimação pessoal.

No caso em tela, o Juízo
a quo
sentenciou prematuramente, preterindo a indispensável intimação pessoal da Fazenda Pública para a comprovação do recolhimento das verbas. Tal omissão procedimental vicia o ato extintivo que, ignorando o rito de regularização, aplicou sanção de forma direta e impertinente.

Dessa forma, sendo o custeio das diligências obrigatório, a anulação da sentença é medida que se impõe para que o Município seja devidamente intimado a comprovar o preparo, assegurando-se o devido processo legal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o retorno do feito à origem, a fim de que seja procedida a intimação da Fazenda Pública na forma do
art. 485, § 1º, do CPC
, para que esta comprove o efetivo recolhimento das diligências de Oficial de Justiça, garantindo-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)